Tribunal: TJBA
Processo: 8045916-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045916-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILMA VIEIRA PEREIRA Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005. SERVIDOR APOSENTADO COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação do piso nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei Federal n.º 11.738/2008. 2. A impetrante sustenta fazer jus à paridade remuneratória, requerendo a adequação de seus proventos ao piso nacional, bem como a concessão definitiva da segurança. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante possui direito à aplicação do piso nacional do magistério aos seus proventos de aposentadoria; e (ii) saber se está configurado o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos no caso concreto. III. Razões de decidir 4. A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 6. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade. 7. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. 8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. 9. Comprovado que a impetrante ingressou no serviço público antes das EC n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e preenche os requisitos das regras de transição, faz jus à paridade remuneratória. 10. Configurado o direito líquido e certo à revisão dos proventos de aposentadoria, com base no piso nacional do magistério, em observância à paridade. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei n.º 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial e deve ser observado pelos entes federativos. 2. O servidor aposentado que preenche os requisitos das regras de transição da EC n.º 47/2005 faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos. 3. É devida a extensão do piso nacional do magistério aos proventos de aposentadoria quando configurado o direito à paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 40, § 8º; 206, VIII; 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8045916-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VILMA VIEIRA PEREIRA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22